Tribunal: TJES
Processo: 5001320-51.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001320-51.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENE GERMANO MARTINS ANDREATA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteia a declaração de inexigibilidade de débitos, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação moral. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ensejando o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora mantém o direito ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) verificar se há ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; e (iii) examinar se os descontos realizados após o término do contrato de empréstimo e a cobrança de seguro não contratado geram o dever de restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de hipossuficiência é afastada, pois, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção
juris tantum
de veracidade, sendo ônus da parte contrária demonstrar o contrário.

4. O interesse de agir subsiste, pois o esgotamento da via administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), e o ônus da prova recai sobre o fornecedor quanto à legitimidade das cobranças (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).

6. Não demonstrada a origem contratual dos descontos realizados após o término do contrato de empréstimo, tampouco comprovada a contratação de seguro de vida alegada pelo banco, os débitos posteriores configuram cobrança indevida.

7. À luz do Tema 972 do STJ, é abusiva a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade dos débitos.

8. A restituição dos valores deve observar a modulação fixada pela Corte Superior: em dobro para as cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma (30/03/2021) e de forma simples para as anteriores.

9. Os descontos indevidos em conta corrente, sem autorização e sem comprovação contratual, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da consumidora.

10. O valor da indenização, fixado em R$3.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem importar em enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa e somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

2. O esgotamento da via administrativa não é requisito para o exercício do direito de ação, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3. É indevida a cobrança de valores em conta corrente após o término do contrato de empréstimo, sem comprovação de nova contratação ou autorização expressa do consumidor.

4. Nos contratos bancários, é abusiva a exigência ou imposição de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972/STJ).

5. A repetição em dobro do indébito é cabível quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação temporal fixada pelo STJ.

6. Os descontos indevidos em conta corrente ensejam dano moral indenizável, quando ultrapassam o mero aborrecimento e reduzem indevidamente os rendimentos do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/04/2023; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 01/07/2024; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/03/2021; TJES, AC nº 5000393-36.2023.8.08.0032, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, DJ 31/10/2024; TJES, AC nº 024151633930, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, DJ 18/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Marilene Germano Martins Andreata em razão da Sentença de Id 15967358, na qual a MM Juíza da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, em “
Ação de Indenização por Danos Morais
” ajuizada em face do Banco Agibank S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexigibilidade dos débitos e de condenação da instituição financeira à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas em Id
15967362
, em que sustenta, preliminarmente,
a necessidade de revogação da justiça gratuita concedida à parte adversa.

Acerca do tema, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim como deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), é no sentido de que há presunção de veracidade na alegação hipossuficiência de pessoa física que almeja obter o benefício de gratuidade da justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM RELATIVA – COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/4/2023)
. 2. Depreende-se da documentação carreada que a Agravante logrou comprovar que é hipossuficiente à luz da legislação vigente, razão pela qual deve a mesma litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: AI 5005317-89.2023.8.08.0000, Relator: desembargador Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 30/06/2023, Data de Publicação: 03/07/2023).
Sem grifo no original

Ademais, não se trata de ônus da parte requerente comprovar a situação de miserabilidade, mas sim da parte adversa produzir prova robusta em sentido contrário, sendo, com isto, suficiente a mera afirmação da apelante/autora.

Assim, em vista da ausência de prova que desconstitua a situação de hipossuficiência da parte autora,
rejeito a preliminar

aventada
.

Sustenta, ainda, a instituição financeira a ausência de condição da ação por falta de interesse de agir.

Para tanto, afirma que “
em nenhum momento a Parte Adversa buscou o Recorrente para solucionar, administrativamente, o suposto problema, inexistindo, portanto, pretensão resistida
”.

Em regra, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir decorre da alegação da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, sem que haja a necessidade de comprovar a tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito.

Dessa forma, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é condição para acessar a tutela jurisdicional pretendida, a parte tem o direito de propor a ação judicial diretamente.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido do autor, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco a restituir valores indevidamente descontados e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, alega a validade do contrato e excesso no valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do autor em razão de não ter buscado solução administrativa; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo
. No mérito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC – 5000393-36.2023.8.08.0032, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, DJ: 31/10/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DE INGRESSO NA VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
. (...)2.
Em se tratando de relação de consumo, não é necessário o esgotamento da via administrativa para que a parte ingresse na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
(...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017079-82.2019.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/08/2024)
Sem grifos no original

Logo, não há que se falar em ausência de interesse de agir, de modo que
rejeito a preliminar
.

No recurso de Id 15967359, a Apelante pugna pela reforma da sentença ao argumento de que a instituição financeira não logrou comprovar a legitimidade das cobranças que se estenderam para além do prazo contratualmente estabelecido para o empréstimo pessoal, configurando descontos indevidos em sua conta corrente, o que enseja a repetição em dobro do indébito e a reparação por danos morais.

Extrai-se da inicial que a Autora firmou contrato de empréstimo pessoal no valor de R$1.000,00 (um mil reais) junto à instituição financeira requerida, com parcelas a serem debitadas em sua conta corrente. Afirma que, apesar de ter quitado o empréstimo em julho de 2019, a parte Apelada continuou a efetuar descontos em sua conta, sem qualquer justificativa para tanto.

O banco requerido, em sua peça contestatória, acostou aos autos o Contrato de Empréstimo Pessoal (Id 15967163), demonstrando que o negócio jurídico previa um total de doze parcelas, com término previsto para março de 2020.

A autora, por sua vez, não fez prova do adimplemento adiantado do contrato, de modo que reputou-se por legítimas as cobranças efetuadas até o prazo final contratual.

Não obstante, as cobranças se mantiveram nos meses subsequentes, no valor de R$20,00 (vinte reais) entre abril de 2019 e março de 2020, e em R$19,90 (dezenove reais e noventa centavos) entre abril de 2020 e abril de 2021, momento em que foi proposta a presente ação.

A relação jurídica
sub judice
possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que adota a teoria da responsabilidade objetiva.

Como cediço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, de modo que a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços:

Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante da aplicação do CDC e da hipossuficiência técnica do consumidor, é cediço que incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade e a pertinência de
todos
os débitos realizados, por meio da juntada do respectivo instrumento contratual, conforme inteligência do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No entanto, o Apelado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a origem contratual ou a renegociação que justificasse a manutenção dos débitos em conta corrente após março de 2020, data final do contrato de empréstimo apresentado pela própria instituição bancária.

De fato, em sua peça contestatória (Id 15967160) a instituição bancária afirma que a Apelante contratou, além do empréstimo, seguro de vida com parcelas no valor de R$20,00 (vinte reais), valor que coincide com os descontos realizados em débito automático na conta da autora.

Sobre o tema, a Corte Cidadã, por meio de tese vinculante firmada no âmbito do Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nessa linha, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - DIALETICIDADE - MÉRITO - PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFAS BANCÁRIAS REGISTRO DE CONTRATO SEGURO PRESTAMISTA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. TEMA 972 DO STJ. Abusividade reconhecida.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151633930, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Contudo, do contrato juntado em Id 15967163, verifica-se que a consumidora não fez opção por adquirir seguro pessoal,
não havendo demonstração de qualquer apólice apartada nos autos apta a comprovar a contratação, de
modo que reputa-se por indevida a cobrança, sendo necessária, portanto, a restituição do indébito.

Acerca da forma da repetição, o entendimento do colendo STJ é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese, entendo que deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, pois a instituição financeira não observou seus deveres anexos de segurança, proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência do consumidor, ensejando, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim, ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco Agibank, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados.

Todavia, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, modulou os efeitos da tese alhures, determinando que esta somente deva “
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
”. Isto é, em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviço público, tal entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021. Assim, para os descontos efetuados antes desta data, a devolução deverá ocorrer de forma simples.

O reconhecimento da existência de descontos abusivos dá origem ao dever de indenizar por danos morais, especialmente por se tratar de pessoa idosa que teve seus rendimentos reduzidos indevidamente.

De fato, “
Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais
”.(TJES, Apelação Cível, 011190013752, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto,

entendo que deve o valor ser fixado no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), porquanto razoável e proporcional ao caso.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar declarar a inexigibilidade dos descontos ocorridos em conta corrente da parte autora após o término do contrato de empréstimo firmado entre as partes e condeno o Apelado à restituição do indébito (na forma retro especificada) e ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Acerca dos ônus de sucumbência, inverto-os, para que passem a recair sobre a parte Apelada e
mantenho o valor fixado em sede de sentença, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.